Tribunal: TJSP
Processo: 0094864-84.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094864-84.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KLEVERSON FERNANDES DOS SANTOS, CLAUDEMIR DA FONSECA FLAUSINO
DE ARAÚJO e ANDERSON DE NASARÉ SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.313
APELAÇÃO No 0094864-84.2017 São Paulo
APELANTES:
ANDERSON DE NASARÉ SANTOS
KLEVERSON FERNANDES DOS SANTOS
CLAUDEMIR DA FONSECA FLAUSINO DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 439/449, cujo relatório se adota, do
Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca da Capital, Anderson de
Nasaré
Santos
e
Kleverson
Fernandes
dos
Santos
foram
condenados, cada um, à pena de seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão, no regime fechado, e catorze (14) dias-
multa, no valor mínimo unitário; Claudemir da Fonseca Flausino de
Araújo foi condenado à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses
de reclusão, no regime fechado, e treze (13) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, todos por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem a redução da
reprimenda e a fixação de regime prisional menos gravoso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
3
464/477).
As contrarrazões encontram-se às fls. 481/488.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
500/506 pelo provimento parcial do recurso, tão somente para se
afastar a incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega, de
reconhecimento fotográfico, laudo pericial, boletim de ocorrência,
documentos todos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Os apelantes, em Juízo, negaram os fatos contidos na
denúncia. Não apresentaram, contudo, versão apta a ilidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
4
imputação que recai sobre cada um. É certo, pois, que a prova
colhida sob o crivo do contraditório os compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima André Sponton Moura
declarou que estava saindo do trabalho, quando foi abordado por três
indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraíram os seus bens descritos na denúncia. Ato
contínuo, todos se evadiram. Adiante, o ofendido avistou policiais
militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região dos fatos,
e notificou-os do delito em apreço. A vítima reconheceu os réus, sem
sombras de dúvidas, como sendo os autores do delito em tela.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as suas declarações foram corroboradas, em Juízo, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
5
depoimento do policial civil Daniel da Silva Ribeiro Soares. Segundo
ele, na data dos fatos, estava em um bar, à paisana, vez que havia
notícia de comércio ilícito de produtos roubados naquele local. O seu
companheiro de farda estava do lado de fora, na viatura. Após
receber a notícia do crime em apreço, bem como as características
físicas dos ladravazes, ele os viu naquele bar e resolveu abordá-los.
Dois acusados foram detidos no local. Kleverson, contudo, fugiu em
direção ao metrô, sendo também detido posteriormente. Em revista
pessoal, o miliciano encontrou dinheiro com Claudemir e o relógio da
vítima com Anderson, em seu pulso. Assim, foram eles detidos e
encaminhados à Delegacia de Polícia. Acrescentou que o ofendido os
reconheceu, com absoluta certeza, como sendo os autores do delito
em tela.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
6
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes e emprego de arma de fogo restaram bem comprovadas
pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato da
vítima.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente majorado era medida que realmente se
impunha, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de
provas para as condenações.
A pena de cada réu, contudo, foi fixada com benevolência,
mas resta mantida, sendo impossível a “reformatio in pejus” no
recurso exclusivo da defesa.
A base foi corretamente exasperada em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, para cada réu, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, sobretudo em razão das circunstâncias do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
7
revelando maior desvalor das condutas dos réus. Tal critério fica aqui
mantido.
Na segunda fase, a pena foi acertadamente reduzida ao
patamar mínimo para o réu Claudemir, face à sua menoridade
relativa. Mantida a pena-base para os demais, à mingua de
circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na derradeira fase, incidentes as duas causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo
emprego de arma e
comparsaria houve por bem o eminente Magistrado sentenciante
em majorar a pena de cada acusado em apenas um terço (1/3), o que
sem dúvida os beneficiou, porquanto, no entendimento da Turma
Julgadora, o correto seria a fração de três oitavos (3/8). Todavia, no
ponto, silente a Justiça Pública, nada pode ser alterado.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, para
cada réu, razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave
que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094864-84.2017.8.26.0050 -Voto no
8
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo agravado.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator